Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721749-89.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO MACEDO MARTINS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NAVARA S/A: “A parte devedora requer o desbloqueio da importância que penhorada em sua conta bancária (poupança) sob o fundamento de ser impenhorável. A documentação juntada pela devedora, notadamente, o de ID 237347280, comprova diversas movimentações financeiras (pagamentos, pix's), assemelhando-se a uma conta corrente. Isso significa que a quantia tornada indisponível é penhorável. Nesse sentido, eis a jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 7o do Código de Processo Civil (CPC) determina que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 2. Nos termos do art. 841, caput, CPC, o executado será imediatamente intimado da penhora formalizada por quaisquer meios legais. O dispositivo estabelece a desnecessidade de intimação prévia do executado para a efetivação do ato constritivo, desde que haja comunicação posterior. 3. Ausência de prejuízo ao agravante que, desde 2022, tinha conhecimento de decisão judicial que autorizava a penhora via Sisbajud. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos da Lei 6.830/1980, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o). Sua presunção é relativa e cabe ao executado afastá-la por prova inequívoca (§1o). A pretensão recursal se limitou a alegar um prejuízo hipotético de violação ao direito de defesa. Não houve demonstração concreta de que forma a falta de acesso ao processo administrativo o prejudicou. Preliminar rejeitada. 5. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 6. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba bloqueada. 7. Os extratos bancários juntados aos autos não possuem todos os dados das contas e não comprovam as movimentações anteriores, o que impossibilita aferir a sua natureza, de modo que o executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores. 8. Nas hipóteses em que há constante movimentação financeira da conta de poupança, é possível afastar a impenhorabilidade. 9. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996231, 0705470-28.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Assim, rejeito a impugnação. Preclusa a presente bem como a decisão de ID 234866062, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora (dados bancários informados ao ID 236751978. Expeça-se alvará eletrônico da quantia de R$ 9.886,59 (mais acréscimos legais) para a conta do executado ao ID 235821579.” O Agravante sustenta, em síntese, que as movimentações verificadas não desvirtuam a conta poupança e assim deve ser assegurada a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a liberação dos valores bloqueados. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento da quantia bloqueada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador